Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende o réu/apelante a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331, do Código Penal) à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, isto é, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
4. Ao exame dos autos, especialmente da Ocorrência Policial n. 4.979/2020 – 16aDP e prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, verifica-se que, na data de 04/07/2020, guarnição da polícia militar foi acionada para averiguação de suposta perturbação de sossego, em razão de som automotivo em volume alto, donde teria germinado o pretenso desacato do réu/apelante contra os policiais militares envolvidos.
5. No presente caso, não vislumbro coesão e harmonia probatória, apta a subsidiar um decreto condenatório. Isso porque, nos depoimentos judiciais, os policiais militares afirmaram não se lembrar especificamente das agressões verbais sofridas, embora, administrativamente, tenham alegado que o réu/apelante lhes teria dirigido a palavra, dizendo que não sabiam trabalhar e que eram covardes. Logo, não houve confirmação em juízo dos atos registrados em ocorrência policial (extrajudicialmente). Além disso, o depoimento judicial da testemunha João Pereira Martins (mídia de vídeo, ID 42708863) é contraditório em suas premissas, pois, inicialmente, declarou não lembrar dos dizeres do réu/apelante (1min54ss), em seguida, após o representante do Ministério Público ler a denúncia, afirmou se recordar dos fatos, das palavras ditas pelo réu/apelante (2min38ss) e, novamente, depois de perguntado pelo Defensor Público acerca de qual seriam as ofensas, disse não rememorar (3min26ss). Ou seja, a conduta não foi cabalmente delineada na instrução, não se demonstrando o efetivo vilipêndio à função pública, de modo a afastar a materialidade na espécie.
6. Com efeito, a atividade pública está submetida a críticas e fiscalizações dos particulares, vez que a atuação estatal atinge seus interesses e direitos, não podendo qualquer entrave ser alçado à categoria criminal, resguardando os casos inequívocos de aguda ofensa à função pública e àquela pessoa que a exerce.
7. Por conseguinte, a absolvição do réu/apelante é medida imperativa, à míngua de provas suficientes para lastrear uma condenação, bem como observando o princípio do in dubio pro reo.
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão punitiva Estatal, absolvendo-se o réu/apelante da prática do crime de desacato – art. 331, do CP.